Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-78.2023.8.11.0029
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001541-78.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANGELA UCKER MARQUES GUIMARAES - CPF: 851.254.901-72 (APELADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 32.625.625/0001-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ABUSIVIDADE DO CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO OU OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MANUTENÇÃO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI
14.905/2024 – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O beneficiário final do plano de saúde tem legitimidade para pleitear a manutenção do contrato e a cobertura de tratamento, ainda que a avença tenha sido firmada por pessoa jurídica estipulante, pois é o destinatário dos serviços (Súmula 469/STJ e CDC), por isso, merece ser rejeitada a preliminar.

Embora a resilição unilateral dos contratos coletivos seja permitida mediante notificação prévia (Resolução ANS), a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é abusiva a rescisão do contrato de plano de saúde enquanto o beneficiário estiver em tratamento médico de doença grave (no caso, câncer de mama), devendo a operadora assegurar a continuidade da assistência.

A interrupção abrupta do plano de saúde de paciente em tratamento oncológico ultrapassa o mero dissabor contratual, gerando angústia e aflição psicológica que configuram dano moral
in re ipsa
, restando mantido o quantum indenizatório, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Correta a aplicação de multa prevista no art. 77, §2º, do CPC, quando verificada a criação de embaraços à efetivação de decisão judicial liminar.

No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa
SELIC
, descontados o IPCA, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001541-78.2023.8.11.0029

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MGU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E ÂNGELA UCKER MARQUES GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Canarana,
Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de
SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MGU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E ÂNGELA UCKER MARQUES GUIMARÃES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida n
a obrigação de fazer consistente em ofertar a autora nova contratação de plano de saúde individual/familiar ou portabilidade especial a outra operadora, independentemente de cumprimento de carências, com mensalidades que correspondam aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, às respectivas idades dos beneficiários, extensão dos serviços oferecidos e parâmetros de mercado, bem como, condenou a requerida a pagar aos autores, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e declarou indevida a cobrança pela ré

do prêmio das competências de outubro, novembro e dezembro/2023, bem como a de janeiro/2024.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, bem como, condenou a requerida ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser paga no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado desta sentença.

Inconformado, o apelante suscita em preliminar sobre a ilegitimidade ativa, argumentando que Ângela Ucker Marques Guimarães não possui legitimidade para ajuizar a demanda, pois o contrato foi celebrado entre a empresa MGU Construtora e Incorporadora Ltda e a seguradora, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, o apelante sustenta que a rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial foi lícita, pois observou a legislação vigente (Resolução Normativa da ANS) e as cláusulas contratuais. Afirma ter enviado notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias à empresa estipulante, após vigência de 12 meses.

Defende que a conduta foi pautada no exercício regular de direito e que o mero inadimplemento contratual ou cancelamento não gera dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, e caso mantida a condenação, requer a redução do valor dos danos morais para o patamar de um salário-mínimo, alegando desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.

Forte nesses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório, bem como, requer que, na eventualidade de condenação, a atualização monetária e os juros observem as alterações do Código Civil promovidas pela Lei nº 14.905/2024 (correção pelo IPCA e juros pela Taxa Legal/Selic deduzida), aplicáveis às situações pendentes (Id.332984914)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 332984919).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 335173367.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte apelante s
uscita em preliminar sobre a ilegitimidade ativa, argumentando que Ângela Ucker Marques Guimarães não possui legitimidade para ajuizar a demanda, pois o contrato foi celebrado entre a empresa MGU Construtora e Incorporadora Ltda e a seguradora, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, contudo, sem razão da recorrente.

A apelante sustenta que apenas a empresa estipulante (MGU Construtora e Incorporadora Ltda.) teria legitimidade para pleitear a manutenção do contrato, uma vez que foi ela quem contratou o plano coletivo empresarial, contudo, não assiste razão a recorrente.

Embora o contrato de plano de saúde coletivo empresarial seja formalmente celebrado entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante, os beneficiários são os destinatários finais dos serviços de assistência à saúde, ostentando, portanto, legitimidade ativa para defender seus direitos em juízo.

No caso concreto, Ângela Ucker Marques Guimarães é beneficiária do plano de saúde e foi diretamente afetada pelo cancelamento unilateral, estando em tratamento oncológico no momento da rescisão, logo, possui legitimidade para pleitear a manutenção da cobertura assistencial, sendo parte legítima para figurar no polo ativo, razão pela qual, rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MGU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e ÂNGELA UCKER MARQUES GUMARÃES)
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com tutela de urgência em face do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que os autores contrataram o plano de saúde “TNAP 4, MÚLTIPLO 4, BRADESCO SAUDE TOP Q CE A” contratado pela modalidade coletiva em 06/08/2020, sob apólice nº 809608, por intermédio da autora MGU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, hoje SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, da qual a requerente ÂNGELA UCKER MARQUES GUMARÃES é beneficiária.

Afirmam que em 30 de maio de 2023, a empresa ré encaminhou uma notificação a SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, noticiando o cancelamento do plano de assistência médica e que o seguro seria mantido até o dia 17/08/2023, tendo o representante da requerente SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA entrado em contato com a ré, informando acerca da situação da autora Ângela, que foi diagnosticada com câncer de mama e se encontra realizando tratamento médico após o procedimento cirúrgico já realizado.

Com a negativa da manutenção do plano ou continuidade de seguro pela modalidade individual, os autores formularam os seguintes pedidos no presente feito:

“a) A concessão da liminar inaudita altera pars, a fim de que a ré seja compelida a reativar o plano de saúde da empresa SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ou, subsidiariamente, promover a migração para um plano individual para a autora ÂNGELA UCKER MARQUES GUMARÃES compatível e sem necessidade de cumprimento de novas carências, tal qual estabelece o ordenamento jurídico, a fim de que todos os eventuais procedimentos que se façam necessários ao acompanhamento e tratamento das enfermidades que acometem a autora sejam cobertos pelo seguro contratado.

b) a citação da ré para comparecer em audiência de conciliação a ser designada por este D. Juízo, e, não havendo acordo, querendo, ofereça sua defesa, nos termos do art. 335, I, do CPC; c) A inversão do ônus probatório, com fulcro no artigo 6º do código de Defesa do Consumidor e nos termos da fundamentação acima;

c) Ao final, seja julgada totalmente procedente a demanda, confirmando a liminar deferida, reconhecendo a obrigação da ré de reativação ou, subsidiariamente, migração do plano da requerente, bem com, requer a condenação da requerida aos danos morais (R$10.000,00)”.

Sobreveio sentença, em que o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida na obrigação de fazer consistente em ofertar a autora nova contratação de plano de saúde individual/familiar ou portabilidade especial a outra operadora, independentemente de cumprimento de carências, com mensalidades que correspondam aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, às respectivas idades dos beneficiários, extensão dos serviços oferecidos e parâmetros de mercado, bem como, condenou a requerida a pagar aos autores, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e declarou indevida a cobrança pela ré

do prêmio das competências de outubro, novembro e dezembro/2023, bem como a de janeiro/2024.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que a
rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial foi lícita, pois observou a legislação vigente (Resolução Normativa da ANS) e as cláusulas contratuais. Afirma ter enviado notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias à empresa estipulante, após vigência de 12 meses.

Defende que a conduta foi pautada no exercício regular de direito e que o mero inadimplemento contratual ou cancelamento não gera dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, e caso mantida a condenação, requer a redução do valor dos danos morais para o patamar de um salário-mínimo, alegando desproporcionalidade e enriquecimento sem causa, razão pela qual, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O cerne da controvérsia reside na legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial enquanto a beneficiária encontrava-se em tratamento de câncer de mama.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Quanto a possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo, é sabido que o posicionamento jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de ser "
possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
” (STJ - AgInt no REsp: 1964033 PE 2021/0319672-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022).

Contudo, a interrupção do contrato de assistência à saúde recomenda a relativização da força obrigatória dos contratos, especialmente, no que diz respeito ao seu cancelamento, isso impede, inclusive, a interrupção do custeio de tratamento médico que afete a integridade física da paciente, como sói o caso.

Nessa linha de entendimento, segue jurisprudência do Superior Tribunal médio de Justiça, a respeito da matéria:

Tema 1082 STJ: “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão contratual de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
” (sic).

Isso porque, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte autora.

No caso, é incontroverso que a parte autora é beneficiária do plano de saúde coletivo narrado na inicial, sendo certo ainda que foi diagnosticada com câncer e foi submetida a procedimento cirúrgico, encontrando-se em tratamento médico no momento da rescisão contratual (Id. 332984381)

Neste sentindo, em que pese às alegações da apelante quanto a possiblidade de rescisão do plano de saúde, verifica-se, no caso, qualquer nova contratação de plano de saúde com outra empresa importará na necessidade de cumprimento de período de carência, em prejuízo ao seu tratamento.

Além disso, o art. 8º, §3º, alínea ‘b’ da Lei nº. 9.656/1998, garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, conforme transcrevo
, litteris:

“Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

(...)

§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde
poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades
, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
”;

Assim, em razão dessas particularidades, impõe-se obstar a resolução do contrato em relação a parte autora durante o tratamento que se submetia quando da interrupção dos serviços, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei nº. 9.656/98,
in verbis
:

“
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência
, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

III -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular
”.

Cumpre dizer, de outro lado, que apesar de, em tese, não haver incidência da regra do art. 13 da legislação retromencionada nos contratos coletivos de plano de saúde, o entendimento jurisprudencial privilegia que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que a segurada necessita manter a cobertura.

Nesse trilhar é o entendimento do STJ em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE. RECONHECIDA. BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS.
1. Ação ajuizada em 27/10/15. Recurso especial interposto em 24/05/17 e concluso ao gabinete em 24/11/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se a operadora está autorizada a rescindir unilateral e imotivadamente contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado em favor de pessoa jurídica com 13 beneficiários. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar (art. 35-G). 7. Apenas em relação aos contratos individuais/familiares é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, nos termos do art. 13, II, LPS.
8. Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 9. Contudo, a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito
aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.317 - RS (2017/0288065-5) - MINISTRA NANCY ANDRIGHI - 17.04.2018)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – PACIENTES EM TRATAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR (ART. 300 DO CPC)
– DECISÃO REFORMADA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a antecipação da tutela de urgência quando demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
. (N.U 1005793-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO
– EM RESPEITO AO ART. 8º, §3º, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº. 9.656/1998 – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados”. (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

A multa cominatória fixada pelo juiz tem a finalidade de compelir o cumprimento de ordem judicial, observando-se os pressupostos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. In casu, a aplicação da astreinte se deu nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de modo que não há empecilho para sua manutenção na forma e valor fixados
” (TJ-MT 10029669620248110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024).

No caso, restou caracterizado o dano moral, vez que o cancelamento indevido de forma unilateral do plano de saúde em momento de extrema fragilidade física e emocional da paciente, que luta contra um câncer, ultrapassa o mero inadimplemento contratual. A situação gera angústia, aflição e desequilíbrio psicológico, configurando dano moral
in re ipsa
.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA – MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98 – DIREITO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA OPERADORA –
CANCELAMENTO UNILATERAL POSTERIOR – USUÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO E DE EMERGÊNCIA – APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DA COBERTURA
– ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ao empregado demitido sem justa causa é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral (Art. 30 da Lei nº 9.656/98).

A conduta da operadora que reconhece administrativamente a vigência do contrato e, dias depois, promove o cancelamento, viola a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

Incide, na espécie, a tese firmada pelo STJ no Tema 1082, segundo a qual "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta".

Mostra-se abusivo e ilegal o cancelamento do plano de saúde de beneficiária em fase final de gestação e de beneficiário em tratamento psiquiátrico para depressão aguda, pois a interrupção abrupta dos serviços coloca em risco a integridade física e a sobrevivência dos pacientes.

O cancelamento indevido, somado à recusa de cobertura em momento de extrema vulnerabilidade e ao descumprimento reiterado de decisões liminares, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica da ofensora.

Recurso desprovido
” (N.U 1046261-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do quantum indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, tenho que o valor fixado na sentença (R$ 9.000,00) merece ser mantido, uma vez que está de acordo com os precedentes desta Câmara.

Ademais, a apelante insurge-se contra a multa aplicada por descumprimento/embaraço à liminar. O juízo
a quo
verificou que a operadora criou obstáculos injustificados para a efetivação da tutela de urgência, colocando em risco a saúde da autora.

A multa do art. 77, §2º, do CPC tem caráter sancionatório pelo desrespeito à autoridade judiciária. Não tendo a apelante comprovado a impossibilidade absoluta de cumprimento ou a ausência de má-fé na resistência, a penalidade deve ser mantida.

Outrossim, a apelante requer que
a atualização monetária e os juros observem as alterações do Código Civil promovidas pela Lei nº 14.905/2024 (correção pelo IPCA e juros pela Taxa Legal/Selic deduzida), sendo que, nesse ponto, assiste razão a recorrente, vez que a
Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que sobre os consectários legais d
o valor da condenação por danos morais, seja aplicada a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA
, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026